Tribunal: TJDFT
Processo: 0708019-38.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. FRAUDE EM ASSINATURA. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. ART. 429, II, CPC. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA. NULIDADE DO CONTRATO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO. VERIFICADO. DANO MATERIAL. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL. CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As relações entre as instituições financeiras e seus clientes regem-se pelas normas consumeristas, conforme se denota da dicção do art. 2o c/c art. 3o, § 2°, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC, situação corroborada pela edição da Súmula no 297 do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ que assim dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186, 187 e 927 do Código Civil - CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
3. Compulsando os autos, constata-se que o Juiz a quo deferiu - de ofício - a realização da perícia, na modalidade grafotécnica, nota-se que a parte apelante foi intimado por três vezes para apresentar o instrumento no original, decisão não cumprido pelo banco. Não obstante isso, detectou-se fortes indícios de que a assinatura posta no contrato não seria a mesma que consta no documento oficial da apelada (RG). Assim, apesar da desídia do apelante em não cumprir as determinações do Juízo, coligir o contrato original, o Código de Ritos incumbe ao apelante/banco a demonstração do contrato original, consoante disposto no art. 429, II, do CPC. Portanto, sua atitude (inércia) e as provas dos autos combatem contra sua pretensão, regularidade do contrato, fato impõe o não acolhimento do pedido.
4. Ademais, não se pode olvidar que a fraude ao integrar o risco da atividade exercida pela instituição financeira caracteriza fortuito interno, tendo em vista que, no caso, não restou demonstrada a excludente da responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, nos moldes do artigo 14, § 3o, incido II, do CDC. Portanto, diante da não comprovação de que tais operações tenham sido realizadas pela apelada, resta afastada a culpa do consumidor, configurando a hipótese de responsabilidade do fornecedor, em razão do fortuito interno.
5. Além disso, as faturas do cartão - colacionadas pelo banco - demonstram que a apelada jamais utilizou o cartão de crédito com compras ou saques, condição que reforça seus argumentos de nunca ter feito uso do referido cartão.
6. (...) 3. A cobrança indevida de dívida nas relações de consumo gera a devolução em dobro do valor, salvo engano justificável do fornecedor. A repetição em dobro é cabível quando restar evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, dentre outros, no julgamento do EAREsp n. 664.888/RS. (Acórdão 1394345, 07132487920218070003, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Patente a existência de violação a direitos da personalidade, haja vista o abalo psicológico sofrido pela consumidora em razão da fraude praticada no âmbito de suas relações bancárias, fraude em assinatura. Diante disso, impõe-se reconhecer a falha no serviço oferecido pelo banco. Aliás, em tais circunstâncias os danos caracterizam-se in re ipsa, isto é, são presumidos e prescindem de prova.
8. No que concerne ao quantum do dano moral, verifico que foram considerados os critérios normais, observando-se a gravidade do dano apurado, as circunstâncias, o prejuízo demonstrado, bem como a situação econômico-financeira do(s) ofensor(es), empresa(s) de grande porte com atuação em todo o país.
9. Por outro lado, correta a aplicação do marco inicial para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora, no dano moral e material, não havendo qualquer reprimenda a ser feita na sentença nesse ponto, posto ter observado a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
10. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.